Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705088-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO AGRAVADO: PAULO ROGERIO TARCHETTI SILVA, DANIELA MEDEIROS MARTINS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO contra decisão (ID 179606985) da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por PAULO ROGERIO TARCHETTI SILVA e DANIELA MEDEIROS MARTINS, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação voluntaria de imóvel, no prazo de 30 dias, sob pena de expedção mandado de imissão de posse. Em suas razões (ID 55743910), alega que: 1) o inadimplemento das parcelas do financiamento levou ao processo de consolidação da propriedade, ultimado sem a intimação pessoal; 3) o edital de notificação foi expedido apesar dos dados cadastrais e endereços da agravante estarem devidamente atualizadas junto ao banco de dados da Caixa Econômica Federal - CEF; 4) propôs ação de nulidade da alienação que ainda tramita e está em fase de apelação, pendente de julgamento; 5) reside atualmente no imóvel com seus filhos e netos. Requer, 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, atribuição de efeito suspensivo; 3) no mérito, o provimento do recurso para que o processo de origem permaneça suspenso até o trânsito em julgado da ação de nulidade de alienação. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de a agravante afirmar que esta impossibilitada de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Em face dos princípios da cooperação, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator